Tribunal: TJSP
Processo: 2052231-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Liminar indeferida – Paciente primária e sem antecedentes criminais – Quantidade de drogas apreendida que não pode ser considerada expressiva, comparativamente a tantos outros casos julgados por esta E. Corte – Ordem concedida no mérito, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão, previstas pelo art.

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Liminar indeferida – Paciente primária e sem antecedentes criminais – Quantidade de drogas apreendida que não pode ser considerada expressiva, comparativamente a tantos outros casos julgados por esta E. Corte – Ordem concedida no mérito, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão, previstas pelo art. 319, incs. III, IV e V, do CPP.